Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-80.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GUARDA. ALIENAÇÃO PARENTAL. SUSPENSÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DOS FILHOS MENORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que: “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
2. Paralelamente, o art. 19, que “é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral”.
3. A guarda dos menores deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos seus interesses, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
4. No caso, os relatórios elaborados pelo Conselho Tutelar trazem relatos dos filhos de que o pai age com agressividade em certos momentos. No mesmo sentido, o estudo psicossocial concluiu expressamente que os filhos, na companhia do pai, foram submetidos a um contexto sociofamiliar de violação de direitos, pelo que a manutenção da guarda unilateral materna atende aos melhores interesses deles nesse momento.
5. Não há quaisquer elementos nos autos que infirmem a conclusão alcançada pelo laudo pericial e nem que apontem qualquer ato de alienação parental praticado pela mãe.
6. A manutenção do afastamento paterno é medida que preserva os interesses dos filhos menores. Trata-se de medida suspensiva que, por sua natureza, pode ser alterada caso seja demonstrada modificação no cenário fático que lhe deu causa.
7. O direito à convivência não é absoluto e pode ser modulado para atender ao interesse prioritário das crianças e adolescente.
8. Ao considerar o histórico de conflito entre os pais e as consequências negativas já suportadas pelos filhos até o momento, não é desarrazoado exigir que o apelante comprove – por meio de laudos e acompanhamento profissional contínuo - estar em condições de restabelecer o contato com seus filhos, de forma gradual e segura.
9. Recurso conhecido e desprovido.